Tribunal: STJ
Processo: 0702480-97.2023.8.01.0001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2196158 - AC (2025/0037216-4)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
RECORRENTE
: TERRAS ALPHAVILLE SPE RIO BRANCO EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADO
: RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - AC005695
RECORRIDO
: DEYSE MARY DE ALMEIDA MORAIS
ADVOGADO
: DANIEL DUARTE LIMA - AC004328
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. PROMESSA
DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. JUROS DE MORA. CORREÇÃO
MONETÁRIA. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO.
SÚMULA
No
284/STF.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL
NÃO
DEMONSTRADA.
1. Considera-se deficiente de fundamentação o recurso especial que,
apesar de apontar os preceitos legais tidos por violados, não demonstra, de
forma clara e precisa, de que modo o acórdão recorrido os teria
contrariado, circunstância que atrai, por analogia, a Súmula no 284/STF.
2. Pela alínea "c" do permissivo constitucional, o dissídio jurisprudencial
deve ser demonstrado na forma exigida pelos artigos 1.029, § 1o, do Código
de Processo Civil e 255, § 1o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de
Justiça.
3. Recurso especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
06/08/2025
12/08/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
14 de agosto de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA49493847 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 14/08/2025 16:06:22
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: cb45e0e7-9401-441d-901a-ae196f83c0f4

RECURSO ESPECIAL No 2196158 - AC (2025/0037216-4)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
RECORRENTE
: TERRAS ALPHAVILLE SPE RIO BRANCO EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADO
: RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - AC005695
RECORRIDO
: DEYSE MARY DE ALMEIDA MORAIS
ADVOGADO
: DANIEL DUARTE LIMA - AC004328
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. PROMESSA
DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. JUROS DE MORA. CORREÇÃO
MONETÁRIA. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO.
SÚMULA
No
284/STF.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL
NÃO
DEMONSTRADA.
1. Considera-se deficiente de fundamentação o recurso especial que,
apesar de apontar os preceitos legais tidos por violados, não demonstra, de
forma clara e precisa, de que modo o acórdão recorrido os teria
contrariado, circunstância que atrai, por analogia, a Súmula no 284/STF.
2. Pela alínea "c" do permissivo constitucional, o dissídio jurisprudencial
deve ser demonstrado na forma exigida pelos artigos 1.029, § 1o, do Código
de Processo Civil e 255, § 1o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de
Justiça.
3. Recurso especial não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por TERRAS AL SPE RIO BRANCO
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., com arrimo no artigo 105, inciso III,
alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO DO ACRE, assim ementado:
"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO DE
DANOS MORAIS. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE
IMOBILIÁRIA (TERRENO). CÓDIGO DE DEFESA DE CONSUMIDOR.
RESILIÇÃO UNILATERAL REALIZADO PELO COMPRADOR. IMPOSTOS REAIS
SOBRE O IMÓVEL E DESPESAS CONDOMINIAIS. TERMOS INICIAIS E FINAIS
DE JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA.
1. Aplicável o Código de Defesa do Consumidor, pois se trata de inequívoca
relação de consumo, eis que no contrato imobiliário em firmado entre as
partes, existe o consumidor (adquirente do imóvel como destinatário final) e o
fornecedor
(pessoa
jurídica
responsável
pela
comercialização
do
empreendimento no mercado consumidor), figuras que se amoldam a dicção
dos arts. 2o e 3o, ambos do CDC.
2. Provada a entrega do objeto contratual (imissão da posse) e tendo o
comprador/adquirente dado causa a rescisão contratual por desinteresse em
permanecer com o imóvel, as quantias correspondentes aos impostos reais
sobre o imóvel e as despesas condominiais são de sua responsabilidade a
contar da data de entrega do imóvel até a efetiva rescisão contratual.
Documento eletrônico VDA48206695 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/06/2025 15:35:27
Código de Controle do Documento: eab5f0de-d131-451f-8785-c524fc6e74ee

3. Não configurado danos morais pelo simples fato de discussão de
cláusulas contratuais referentes a quantia ser retida por ocasião de pedido
de rescisão realizado pelo comprador.
4. Juros de mora fixados 1% ao mês, a contar do trânsito em julgado da
sentença.
5. Correção monetária conforme o índice INPC, a contar da data do
desembolso realizado pelo comprador até a efetiva devolução realizado pelo
vendedor/apelante.
6. Apelação parcialmente provida" (e-STJ fl. 362).
Nas razões do recurso especial (e-STJ fls. 377-384), a parte recorrente
alega, além de divergência jurisprudencial, violação dos artigos 389, parágrafo único,
e 406, §1o, do Código Civil, pugnando pela reforma do acórdão recorrido "para que
seja fixado o IPCA-E como índice de correção monetária, e a taxa referencial do SELIC,
deduzido o índice de atualização monetária (IPCA), não aplicado eventual resultado
" (e-STJ fl. 384).
negativo da SELIC
A contraminuta não foi apresentada (e-STJ fl. 437).
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece prosperar.
Da leitura da peça recursal, verifica-se a patente deficiência na
fundamentação do recurso especial, pois as razões recursais não apontam, de forma
clara e objetiva, que de forma os artigos invocados teriam sido violados pelo acórdão
recorrido.
A parte recorrente se limita a reproduzir a literalidade dos dispositivos
legais, com a redação dada pela Lei no 10.905/2024, sem demonstrar devidamente a
suposta violação, o que atrai à hipótese a incidência, por analogia, da Súmula 284
/STF: "é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua
".
fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia
A propósito:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE
VIDA. CONHECIMENTO DE DOENÇA PREEXISTENTE. INFORMAÇÃO
OMITIDA PELO SEGURADO. INDENIZAÇÃO NEGADA. MÁ-FÉ. REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. ACÓRDÃO CONSENTÂNEO COM A
JURISPRUDÊNCIA DO STJ. ARTIGO 81 DO CPC/15. ALEGAÇÕES
GENÉRICAS. NÃO DEMONSTRADA A VIOLAÇÃO. RECURSO DEFICIENTE.
SÚMULA 284 DO STF.
1. Não comporta revisão, em recurso especial, as conclusões firmadas pelo
Tribunal local acerca da existência de má-fé do segurado que omitiu doença
preexistente conhecida quando da contratação do seguro de vida. Incidência
da Súmula 7 do STJ.
2. Consoante jurisprudência do STJ, a indenização securitária pode ser
negada se comprovado que o contrato de seguro foi celebrado pelo segurado
com má-fé, consistente na omissão de informação sobre doença preexistente
conhecida no momento da contratação. Acórdão recorrido consentâneo com a
jurisprudência do STJ.
3. Atrai a incidência analógica do enunciado sumular no 284 do STF,
quando a questão federal suscitada é genérica, sem fundamentar de
que forma o dispositivo da legislação infraconstitucional teria sido
contrariado pelo acórdão recorrido.
4. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO".
(AgInt no AREsp n. 1.926.270/ES, relator Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
-
3/4/2023
27/4/2023
grifou-se)

Documento eletrônico VDA48206695 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/06/2025 15:35:27
Código de Controle do Documento: eab5f0de-d131-451f-8785-c524fc6e74ee

"RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA.
TAXA DE MANUTENÇÃO. SÚMULA 284/STF. PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. HIPÓTESES DE CABIMENTO
DA COBRANÇA. TEMAS 882 DO STJ. MANUTENÇÃO DA TESE. TEMA 492
DO STF. AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA COM O ENCARGO. COBRANÇA
INCABÍVEL.
1- Recurso especial interposto em
e concluso ao gabinete em
17/6/2022
.
4/8/2022
2- O propósito recursal consiste em determinar: a) se houve ofensa ao art.
1.024, §2o e §4o do CPC; e b) se está superada a tese repetitiva fixada no
julgamento do REsp 1.280.871/SP e do REsp 1.439.163/SP (Tema 882
/STJ), após o advento da Lei no 13.465/2017 e do julgamento do RE 695.911
/SP (Tema 492/STF).
3- Ao contrário do que alega o recorrente, o novo julgamento dos embargos
de declaração, por determinação desta Corte Superior, foi realizado de forma
colegiada por meio do acórdão de fls. 430-434 e não por meio de decisão
monocrática.
4- O recorrente limita-se a reproduzir a literalidade do art. 1.024, §
4o, do CPC, sem demonstrar adequadamente de que forma o referido
dispositivo legal se aplicaria à hipótese dos autos, o que atrai a
incidência da Súmula 284 do STF.
5- No que diz respeito à tese segundo a qual não deve ser cobrada qualquer
quantia relativa ao fornecimento de água, tem-se, no ponto, inviável o
debate, pois não se vislumbra o efetivo prequestionamento, o que inviabiliza
a apreciação da tese recursal apresentada, sob pena de supressão de
instâncias.
6- No julgamento do Tema 882/STJ, a Segunda Seção fixou a tese segundo
a qual 'as taxas de manutenção criadas por associações de moradores não
obrigam os não associados ou que a elas não anuíram' (REsp n. 1.280.871
/SP, Segunda Seção, julgado em
, DJe de
).
11/3/2015
22/5/2015
7- O STF, no julgamento do RE 695.911/SP, fixou o entendimento de que 'é
inconstitucional a cobrança por parte de associação de taxa de manutenção
e conservação de loteamento imobiliário urbano de proprietário não
associado até o advento da Lei no 13.465/17, ou de anterior lei municipal
que discipline a questão, a partir da qual se torna possível a cotização dos
proprietários de imóveis, titulares de direitos ou moradores em loteamentos
de acesso controlado, que (i) já possuindo lote, adiram ao ato constitutivo
das entidades equiparadas a administradoras de imóveis ou (ii) sendo novos
adquirentes de lotes, o ato constitutivo da obrigação esteja registrado no
competente Registro de Imóveis'.
8- O entendimento do STJ fixado no Tema 882 permanece válido mesmo
após o advento da Lei n. 13.465/2017 e do julgamento do RE 695.911/SP,
devendo ser aplicado aos loteamentos fechados cujas associações tenham
sido constituídas antes da entrada em vigor da referida lei.
9- Na hipótese dos autos, observa-se que a associação recorrida foi
constituída antes da entrada em vigor da Lei no 13.465/2017, motivo pelo
qual só seria devida a taxa de manutenção se comprovado o vínculo
associativo ou a anuência expressa do recorrente de arcar com o encargo, o
que não se verificou na espécie.
10- Recurso especial conhecido em parte e, nesta extensão, provido para
julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial".
(REsp n. 2.014.847/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
julgado em
, DJe de
- grifou-se)
7/2/2023
9/2/2023

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE
INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL VIOLADO. SÚMULA 284/STF.
JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO RECURSO. EVENTUAL MÁCULA
SUPRIMIDA COM A REAPRECIAÇÃO DO RECURSO PELO ÓRGÃO
COLEGIADO. DÍVIDAS LÍQUIDAS COM VENCIMENTO CERTO. JUROS DE
MORA. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. É inadmissível o inconformismo quando ausente a indicação do
dispositivo de lei eventualmente violado ou, ainda, quando há a
indicação de dispositivo legal tido por violado, todavia, sem se
demonstrar, clara e objetivamente, de que forma se consubstancia a
alegada ofensa, nos termos da Súmula 284 do Supremo Tribunal
Federal, aplicável, por analogia, neste Tribunal.
Documento eletrônico VDA48206695 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/06/2025 15:35:27
Código de Controle do Documento: eab5f0de-d131-451f-8785-c524fc6e74ee

2. Esta Corte de Justiça consagra orientação no sentido de ser permitido ao
relator decidir monocraticamente o recurso, quando amparado em
jurisprudência dominante ou Súmula de Tribunal Superior, consoante
exegese do art. 932, IV e V, do CPC/2015. Eventual mácula na deliberação
unipessoal fica superada, em razão da apreciação da matéria pelo órgão
colegiado em sede de agravo interno.
3. O termo inicial dos juros de mora, para dívidas líquidas com vencimento
certo, é a data do vencimento da obrigação. Precedentes.
4. Agravo interno a que se nega provimento".
(AgInt no REsp n. 1.798.110/AM, relator Ministro Raul Araújo, Quarta
Turma, julgado em
, DJe de
- grifou-se)
28/9/2020
21/10/2020

"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FALÊNCIA. AUSÊNCIA DE
INTIMAÇÃO PESSOAL DO FALIDO E DO SÍNDICO. NULIDADE. FALTA DE
DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO SOFRIDO. ART. 208 DO DECRETO-LEI
7.661/45. NÃO INCIDÊNCIA. SÚMULA 83/STJ. OFENSA AOS ARTIGOS 82 E
83 DO MESMO DECRETO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284
/STF. JUROS. INCIDÊNCIA. REEXAME PROBATÓRIO. SÚMULA 07/STJ.
CORREÇÃO MONETÁRIA. AFASTAMENTO DO ARTIGO 26 DA LEI DE
FALÊNCIAS. SÚMULA 83/STJ. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
1. Rever o posicionamento adotado pela Corte local a respeito da incidência
dos juros demandaria a incursão no acervo probatório dos autos, o que é
vedado, nesta via especial, ante o enunciado da Súmula 07/STJ.
2. Quando o entendimento adotado pelo e. Tribunal de origem estiver em
conformidade com a jurisprudência aqui sedimentada, incide, no caso, o
óbice contido na Súmula 83 do STJ, que determina a pronta rejeição dos
recursos a ele dirigidos, entendimento aplicável também aos recursos
especiais fundados na alínea a do permissivo constitucional.
3. A análise da admissibilidade do recurso especial pressupõe-se uma
argumentação lógica, demonstrando de plano de que forma se deu a
suposta vulneração do dispositivo legal pela decisão recorrida, o que
não ocorreu na hipótese, sendo certo que, no caso em exame,
caracterizou-se deficiência de fundamentação, sendo de rigor a
incidência da Súmula 284 do STF.
4. Agravo regimental a que se nega provimento".
(AgRg no REsp n. 1.246.988/SC, relator Ministro Luis Felipe Salomão,
Quarta Turma, julgado em
, DJe de
- grifou-se)
6/9/2016
13/9/2016

Registre-se, por fim, que o dissídio pretoriano não restou caracterizado na
forma exigida pelos artigos 1.029, § 1o, do Código de Processo Civil e 255, § 1o, do
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, o que inviabiliza o conhecimento
do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional.
A propósito:

"AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EXTINÇÃO DO
PROCESSO. ABANDONO DA CAUSA. REQUERIMENTO EXPRESSO DO RÉU.
NECESSIDADE. INTIMAÇÃO DO AUTOR. INÉRCIA. REVISÃO. SÚMULA No 7
/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA.
1. O entendimento do Tribunal de origem está em consonância com a
jurisprudência desta Corte Superior consolidada na Súmula 240/STJ, no
sentido de que a extinção do processo, por abandono da causa pelo autor,
depende de requerimento do réu.
2. Para rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias, de que o
autor quedou-se inerte quando foi intimado para impulsionar o feito, seria
necessário o revolvimento de fatos e de provas dos autos, o que é inviável no
recurso especial pela incidência da Súmula no 7/STJ.
3. Nos termos dos artigos 1.029, § 1o, do CPC/2015 e 255, § 1o, do
RISTJ, a divergência jurisprudencial com fundamento na alínea "c"
do permissivo constitucional requisita comprovação e demonstração,
esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos
que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que
identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não se
oferecendo, como bastante, a simples transcrição de ementas sem
Documento eletrônico VDA48206695 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/06/2025 15:35:27
Código de Controle do Documento: eab5f0de-d131-451f-8785-c524fc6e74ee

realizar o necessário cotejo analítico a evidenciar a similitude fática
entre os casos apontados e a divergência de interpretações.
4. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e, nessa
extensão, negar-lhe provimento".
(AREsp n. 2.143.341/SC, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
- grifou-se)
26/5/2025
30/5/2025

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. ASTREINTES. DESCUMPRIMENTO
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NoS 7 DO STJ, 284 DO STF E AUSÊNCIA DE
COTEJO ANALÍTICO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto por NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S.A.
contra decisão monocrática que não conheceu de recurso especial manejado
com fundamento nas alíneas "a" e "c" do art. 105, III, da CF/1988, contra
acórdão do TJ/SP que manteve a aplicação de multa cominatória (astreintes)
por descumprimento de obrigação de fazer em cumprimento de sentença. A
agravante alegou: (i) violação genérica à Lei n. 9.656/1998; (ii) inexistência
de descumprimento da ordem judicial e necessidade de exclusão da multa;
(iii) excesso no valor das astreintes e enriquecimento ilícito da parte adversa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se houve indicação clara e
precisa dos dispositivos legais supostamente violados; (ii) determinar se é
possível, na via especial, reavaliar o cumprimento da obrigação de fazer; (iii)
aferir a possibilidade de reexame do valor fixado a título de astreintes; e (iv)
examinar se foi comprovado o dissídio jurisprudencial mediante cotejo
analítico válido. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A alegação de violação genérica à Lei no 9.656/1998, sem indicação clara
e objetiva dos dispositivos legais supostamente afrontados, atrai a
incidência da Súmula no 284 do STF, por deficiência de fundamentação.
4. A controvérsia quanto à suposta ausência de descumprimento da
obrigação imposta demanda reexame do conjunto fático-probatório dos
autos, providência vedada em sede de recurso especial, conforme Súmula no
7 do STJ.
5. A revisão do valor fixado a título de astreintes, conforme a jurisprudência
do STJ, somente é possível em hipóteses excepcionais, como evidente
desproporcionalidade ou valor irrisório, o que não se verifica no caso concreto.
6. O acórdão recorrido fundamentou de forma detalhada a razoabilidade da
multa cominatória aplicada, considerando a inércia da operadora, o bem
jurídico tutelado (saúde) e a capacidade econômica da recorrente.
7. O alegado dissídio jurisprudencial não foi demonstrado de forma
adequada, porquanto ausente o cotejo analítico exigido pelo art.
1.029, § 1o, do CPC/2015, e pelo art. 255, § 1o, do RISTJ. A mera
transcrição de ementas ou menção genérica a julgados não é
suficiente para caracterizar a divergência interpretativa.
8. A incidência dos óbices das Súmulas nos 7 do STJ e 284 do STF
inviabiliza o conhecimento do recurso especial tanto pela alínea "a" quanto
pela alínea 'c' do art. 105, III, da CF/1988, em razão da ausência de
similitude fática entre os paradigmas e o acórdão recorrido. IV. DISPOSITIVO
9. Agravo interno não provido".
(AgInt no AREsp n. 2.812.735/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira,
Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
- grifou-se)
19/5/2025
26/5/2025
No mesmo sentido, vale citar o seguinte julgado proferido em caso análogo:
AREsp no 2.870.790, Ministro Herman Benjamin, DJEN de
.
24/04/2025
Ante o exposto, não conheço do recurso especial.
Em observância ao art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários em 10%
(dez por cento) sobre o valor já fixado na origem em favor do patrono da parte
recorrida, observado o benefício da justiça gratuita, se for o caso.
É o voto.
Documento eletrônico VDA48206695 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/06/2025 15:35:27
Código de Controle do Documento: eab5f0de-d131-451f-8785-c524fc6e74ee

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.196.158 / AC
Número Registro: 2025/0037216-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07024809720238010001
Sessão Virtual de
a
06/08/2025
12/08/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : TERRAS ALPHAVILLE SPE RIO BRANCO EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADO
: RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - AC005695
RECORRIDO
: DEYSE MARY DE ALMEIDA MORAIS
ADVOGADO
: DANIEL DUARTE LIMA - AC004328
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
RESCISÃO DO CONTRATO E DEVOLUÇÃO DO DINHEIRO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
06/08/2025
12/08/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e Daniela
Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.
Documento eletrônico VDA49463043 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/08/2025 00:26:18
Código de Controle do Documento: ded9f036-3d6d-4c48-a510-815164eadf71

Brasília, 12 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49463043 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/08/2025 00:26:18
Código de Controle do Documento: ded9f036-3d6d-4c48-a510-815164eadf71